Tribunal: TJES
Processo: 5005280-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005280-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DHESSICA SIMONY SOUZA FELIX PIROLA
AGRAVADO: ACTIVISION BLIZZARD BRASIL PROMOCOES LTDA.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005280-96.2022.8.08.0000

Agravante: Dhessica Simony Souza Felix Pirola

Agravada: Activision Blizzard Brasil Promoções Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Dhessica Simony Souza Felix Pirola em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor de Activision Blizzard Brasil Promoções Ltda, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) o magistrado considerou que o extrato apresentado no id. 14374314 representou um curto espaço de tempo, entretanto e documento é composto pelas movimentações referentes ao prazo de 11 meses; (b) a concessão da justiça gratuita não visa somente isentar a agravante de custas iniciais, mas de todas as despesas do processo, como custas de citação, intimação, recursais, expedição de alvarás e, por fim, até mesmo, uma possível condenação em honorários sucumbenciais; (c) apresentou Declaração de Hipossuficiência, Carteira de Trabalho e Previdência Social e Declaração de Isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 2850808)

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 3024783)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
01.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como me afastar dos fundamentos expostos na decisão constante no ID nº 2850808.

Como ressaltado na oportunidade, perfilho do entendimento de que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). (...) (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2 - O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.
3 - (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012139, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021) (g.n.)

Após apreciação dos autos pude observar que não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. A recorrente apresentou cópia de sua CTPS Digital comprovando que trabalha como recepcionista, com remuneração de R$ 1.295,25 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), bem como Declaração de Isenção de Imposto de Renda dos anos de 2019, 2020 e 2021. Além disso, o extrato bancário a que faz menção o magistrado de 1º grau evidencia a movimentação financeira de cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao longo de 11 meses, e não em curto espaço de tempo, como afirmado na decisão agravada.

Apesar de haver afirmado em suas contrarrazões recursais que, como se extrai das fotografias publicadas pela recorrente em suas redes sociais, a agravante teria fones de ouvido, celular e cadeira de alto valor, além de não haver comprovação de que os produtos realmente equivalem aos indicados pela recorrida, tampouco há elementos que evidenciem os valores efetivamente pagos por ela. O mesmo se diga em relação às parcerias pagas da recorrente, não havendo sequer indícios das quantias eventualmente auferidas.

Por fim, a declaração da intenção de aquisição de notebook em redes sociais não equivale à sua compra, sendo certo que, a partir da renda efetivamente comprovada pela agravante, denota-se que faz
jus
ao benefício postulado.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES.

2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.